Tribunal: TJPA
Processo: 0801532-96.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801532-96.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: A. & S. LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0801532-96.2020.8.14.0005

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO: A. & S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RE 1.355.208/STF (TEMA 1.184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0801532-96.2020.8.14.0005, ajuizada em face da empresa A. & S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa (R$ 4.135,49), nos termos da tese fixada pelo STF no RE 1.355.208 (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse processual em razão do baixo valor da causa; (ii) estabelecer se a decisão que aplica tese de repercussão geral e norma administrativa poderia ter sido proferida sem prévia intimação do exequente e sem violar os princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal fundada no baixo valor da dívida é legítima, conforme o Tema 1.184 do STF, que admite a extinção por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o limite de R$ 10.000,00 para caracterização de execução fiscal de baixo valor e autoriza sua extinção caso o processo esteja sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

5.

O valor da dívida no momento do ajuizamento (R$ 4.135,49) enquadra-se nos parâmetros definidos pelo CNJ e pelo STF, o que justifica a extinção do feito.

6.

A ausência de manifestação prévia da Fazenda Pública quanto à suspensão do processo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 não impede a extinção, tampouco configura violação ao contraditório ou decisão surpresa, já que cabe à própria Fazenda provocar o juízo nesse sentido.

7.

A tese de que o valor atualizado do débito superaria o limite legal não prospera, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que o valor relevante é aquele do momento da propositura da ação.

8.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais corrobora a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, em consonância com o entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública não possui interesse de agir para promover execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento, seja inferior ao limite fixado pelo CNJ para caracterização de débito de pequeno valor, estando ausente movimentação útil por mais de um ano e sem localização do devedor.

2.

É legítima a extinção de execução fiscal, sem prévia intimação do exequente, quando presentes os requisitos objetivos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem que isso configure violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa.

3.

O valor a ser considerado para fins de aferição do limite de pequeno valor previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 é aquele existente no momento da distribuição da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei 6.830/1980, art. 39; Lei Estadual do Pará nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 17.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 22.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e lhe negar provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801532-96.2020.8.14.0005, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de interesse processual diante do baixo valor executado, em consonância com a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1355208, com repercussão geral reconhecida (tema 1.184), e com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ajuizou a execução fiscal supracitada em face da empresa A. & S. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, visando à cobrança da quantia de R$ 4.135,49 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), correspondente à Taxa de Licença de Localização, Funcionamento e Fiscalização, conforme previsão nos artigos 192 e 193 da Lei Municipal nº 3.189/2013 (Código Tributário Municipal), relativa ao período de 2016 a 2019.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o entendimento do STF no RE 1355208, julgo extinta a execução por ausência de interesse processual em virtude do baixo valor da execução fiscal.

Torno sem efeito eventual penhora realizada nos presentes autos, DETERMINANDO desde já o desbloqueio via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a baixa de eventual inscrição realizada via SERASAJUD.

Isento de custas o exequente, nos termos do art. 39 da lei 6.830 de 22 de setembro de 1980.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P. R.I C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, aduziu que a sentença recorrida deve ser reformada, pois, ao extinguir a execução fiscal com base na ausência de interesse processual, por considerar o valor exequendo baixo, o juízo de origem violou princípios processuais constitucionais, tais como o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa, além de não observar o disposto nos artigos 4º, 6º, 9º e 10º do CPC.

Afirmou que a extinção se deu sem apreciação do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, formulado nos autos após frustradas as tentativas de citação, inclusive por edital, e após diligências infrutíferas realizadas via sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Sustentou que o valor atualizado da dívida fiscal alcança o montante de R$ 10.325,25 (dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), o que afastaria a incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que prevê como critério de baixo valor o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir.

No tocante à exigência de medidas pré-processuais como tentativa de conciliação ou protesto do título executivo, o apelante alegou que tais providências são inaplicáveis ao caso concreto, porquanto a execução fora ajuizada em 2020, antes da vigência das novas exigências trazidas pelo julgamento do RE 1355208/SC (ocorrido em dezembro de 2023) e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ademais, pontuou que o Município já havia adotado medidas administrativas aptas a configurar tentativa de solução extrajudicial, como a publicação de notificação fiscal por edital (nº 648/2020), bem como a instituição de programa de recuperação fiscal por meio da Lei Municipal nº 3.430/2023 e Decreto nº 79/2025, o qual oportunizou ao contribuinte o parcelamento com descontos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que fosse reformada a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Por sua vez, não foram apresentadas contrarrazões, conforme constou expressamente do despacho do Juízo de origem (ID 29576003), o qual consignou que não houve triangularização da relação processual, uma vez que a parte executada não foi localizada, mesmo após reiteradas tentativas de citação.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não há interesse público primário ou relevância social a justificar sua intervenção no feito, requerendo, por conseguinte, a dispensa de futuras intimações, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, da jurisprudência do STJ (Súmula 189) e do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No caso em análise, o Juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequena monta, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e já tramitava desde o ano de 2020, sem citação e sem qualquer outra medida eficaz até o momento da sentença.

O Magistrado referiu, ainda, que o crédito tributário executado era inferior ao limite estipulado até mesmo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Pois bem.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era R$ 4.135,49 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado
o valor total dos débitos atualizados
do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025